Tribunal: TJDFT
Processo: 0733473-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: APC – Apelação Cível Autos no: 0733473-63.2020.8.07.0001 Apelantes: Manuela Ribeiro Paes Landim Lima Fernanda Carvalho Lessa Apelados: Thays Marques Couto D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Fernanda Carvalho Lessa e Manuela Ribeiro Paes Landim Lima (Id. 33222590) contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id. 33222582), que julgou o pedido procedente. Na peça de interposição do recurso as apelantes formularam requerimento de concessão de gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame o pedido de gratuidade de justiça está lastreado apenas na alegação de hipossuficiência formulada na peça recursal (Id. 33222590), sem que fosse demonstrada efetivamente a impossibilidade, por parte das apelantes, de suprtar o pagamento do valor das custas. Ademais, nos autos do processo de origem não houve requerimento de gratuidade de justiça, tendo sido regularmente recolhidas as custas iniciais (Id. 33222368) e as demais despesas ali relacionadas (Id. 33222443). Convém observar ainda que as apelantes não afirmaram ter havido a eventual alteração superveniente de sua condição financeira, de modo que o requerimento, feito apenas em sede recursal e após o pagamento das custas em primeira instância, evidencia a ocorrência de comportamento contraditório. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE. PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO EM SEDE DE APELAÇÃO. BENESSE POSTULADA SOMENTE NA INSTÂNCIA RECURSAL. PRETENSÃO DEDUZIDA SEM CORRESPONDENTE FUNDAMENTAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO APELANTE SEQUER ALEGADA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE SOBREVIERA SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE PENÚRIA MATERIAL NÃO APRESENTADOS. BENEFÍCIO POSTULADO COM BASE EM MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO APÓS PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. MUDANÇA INJUSTIFICADA DE POSIÇÃO JURÍDICA E QUE CONTRADIZ POSTURA PROCESSUAL ADOTADA AO LONGO DE TODO O CURSO DO PROCESSO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPIUM. CASO CONCRETO. ESPECIAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E A INCIDÊNCIA À HIPÓTESE DA REGRA POSTA NO ART 99, § 2o, DO CPC. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA REVELADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O autor, após sucumbir em demanda indenizatória, interpôs recurso de apelação, postulando gratuidade de justiça e reforma da sentença que julgara improcedente sua pretensão. Penúria material alegada apenas em âmbito recursal com base em declaração de hipossuficiência. Postulação que nada esclarece acerca de alteração sofrida em condições de vida a justificar a falta de capacidade financeira surgida após a prolação de sentença desfavorável a seus interesses. Indícios mínimos não demonstrados de diminuição da condição econômica ostentada no curso do processo em primeira instância. 2. Situação concreta em que manifesta a falta de razoabilidade da postulação feita para alcançar benefício que suspenderá, respeitado o prazo prescricional, a exigibilidade de eventual condenação ao pagamento das verbas de sucumbência. Requerimento representativo da assunção de posição jurídica incompatível com o proceder assumido em primeiro grau de jurisdição. Conduta contraditória (venire contra factum propium) que afasta a incidência ao caso concreto da regra posta no art. 99, § 2o, do CPC. 3. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 4. Não cuidou o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1293989, 07213879420198070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020)”. (Ressalvam-se os grifos). Ademais, com o pagamento das custas em primeira instância operou-se a preclusão lógica, que deve ser afastada apenas se devidamente comprovada a hipossuficiência em caráter superveniente. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. JULGADO EXTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. DESVIO DE FUNÇÃO. FATO CONSTITUTIVO. DIREITO. NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INDENIZAÇÃO. AFASTADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. APELO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Menção a uma requisição para o julgamento acerca da acumulação de cargos não se mostrara extra petita ou indevida, quando se baseia em elementos constantes dos autos e servira de posicionamento jurídico basilar para a análise e conclusão da sentença. 2. Cabe ao juiz, destinatário final das provas, a decisão de não promover a oitiva de testemunhas, caso avalie que a documentação acostada aos autos é suficiente bastante para o deslinde do feito, não caracterizando o cerceamento de defesa. 3. Quando as atribuições para o exercício do cargo em que está investido comportam as atividades arguidas como desvio de função, o argumento se esvai de substância. 4. A relação de atribuições previstas para o exercício do cargo não pode ser observada de maneira restritiva e adstrita aos contornos rígidos da listagem, pois deve ser ambientada e contextualizada funcionalmente às circunstâncias do órgão. 5. Ao não se desincumbir do ônus de comprovar as alegações de exorbitância das atribuições estipuladas para o cargo, empregada pelo empregador, os pedidos carecem de lastro para que sejam atendidos. 6. Não tendo sido caracterizado a existência do dano, provado a conduta ilícita do agente e estabelecido o nexo causal, esvazia-se a designação da responsabilidade civil que se procura estabelecer e invalida definitivamente a ânsia por compensação pecuniária por dano moral. 7. Ante o pagamento de todas as custas, o pedido pela gratuidade judiciária alcança a preclusão lógica, tanto na primeira instância quanto na segunda, não devendo a matéria ser sequer conhecida. 8. Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/2015, o tribunal, ao julgar o recurso, deve elevar o valor dos honorários fixados no 1o grau, a que fica condenada a parte vencida, levando em consideração o zelo profissional, o lugar do serviço, natureza e importância da causa, trabalho e tempo exigido do advogado. 9. Recurso conhecido em parte. Preliminares rejeitadas. Apelo não provido. Em vista do trabalho adicional realizado em grau de recurso, foi majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime. (Acórdão 1029066, 20160110939743APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 6/7/2017. Pág.: 410-426)”. (Ressalvam-se os grifos). Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça formulado por Manuela Ribeiro Paes Landim e Fernanda Carvalho Santos Lessa e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília-DF, 21 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator